Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0719925-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: DEIVSON CARMO DA SILVA e FORTCAR VEÍCULOS LTDA AGRAVADOS: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MÁRCIA BALBI CAZARIN COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEIVSON CARMO DA SILVA e FORTCAR VEICULOS LTDA, contra a decisão de ID 59159683, que deixou de arbitrar honorários de sucumbência em decisão que acolheu o pedido de desistência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de terceiro estranho à lide e foi proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de Execução n. 0749373-18.2022.8.07.0001, movida por Welter Luiz Cazarin Costa e Márcia Balbi Cazarin Costa em face de Ville Brazil Empreendimentos Imobiliários. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 16 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator